Tribunal: STF
Processo: RE 567276
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



      Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Base de cálculo. Valor da operação. Inclusão do valor do frete. Impossibilidade por lei ordinária. Artigo 146, III, a, da CF. 



    1. No julgamento do RE nº 567.935-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Corte firmou a orientação de que, sendo o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria a base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados (IPI), tal como definida na alínea a do inciso II do art. 47 do Código Tributário Nacional, padece de inconstitucionalidade formal lei ordinária que, a pretexto de disciplinar a base de cálculo do tributo, extrapola as balizas quantitativas constantes do Código Tributário Nacional, por afronta ao art. 146, III, a, da CF.



    2. Agravo regimental não provido.